Tribunal: TCU
Processo: 043.442/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 581/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.1 e subitens do Acórdão 2766/2018-TCU-Plenário ; b) considerar atendidas as recomendações constantes do item 9.2 e subitens do Acórdão 2766/2018-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil S.A.; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 018.757/2017-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.442/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.